Tribunal: TJSP
Processo: 2088456-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício - Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida – Recurso improvido.